Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742584-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SUZANA BEATRIZ VIEIRA NERES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de S. B. V. N., presa em 29/08/2022, e posteriormente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e a que indeferiu o pleito de revogação. A impetrante afirma que a decisão não possui fundamentação suficiente e adequada, e diz que não há informação de que a paciente tentou entrar no presídio com drogas, consoante consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação. Alega que a paciente é íntegra, com endereço certo, onde reside com a família e um filho menor, trabalha como manicure, e é a única provedora da família, bem como é primária e com bons antecedentes, sendo a prisão desproporcional, alegando, ainda, que, se condenada, ela receberá regime diverso do fechado. Sustenta, no tocante à afirmação de que o filho da paciente é cuidado pela avó e pela tia, que, na verdade, a primeira é bisavó e a segunda está passando por uma gravidez de risco, bem como a criança exige tempo e dedicação e a prisão se prolonga por 120 dias. Menciona o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e diz que é imprescindível a presença da paciente para evitar “transtornos irreparáveis na formação intelectual e cidadã da criança”, sendo sua situação idêntica à da corré J. S. C., cuja prisão domiciliar foi concedida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do e. Superior Tribunal de Justiça. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura em favor da paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, pede a concessão a ordem (ID 42245364). É o Relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a paciente possui condições favoráveis, com um filho menor de 12 anos que necessita de sua presença e cuidados, bem como, se condenada, receberá regime diverso do fechado, podendo lhe ser concedida prisão domiciliar ou substituída a prisão por outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, agente de polícia Mario Batista dos Reis, que trabalha na Seção de Repressão às Drogas, destacou o processo referente à Operação Presságio, a qual culminou com a apreensão de 454 tabletes de maconha e 9 tabletes de skunk. Afirmou que, após a primeira fase da mencionada operação, foram realizadas várias diligências, pelas quais conseguiram identificar outros integrantes, afirmando que investigaram o grupo por um ano, em especial em Ceilândia. Informou que o modus operandi do grupo consiste em utilizar veículos alugados/furtados/roubados para transportarem as drogas e também os utilizarem como pagamento das drogas adquiridas. Narrou todos os passos do grupo criminoso e informou que, no dia 15/08/2022, recebeu a informação de um colaborador de que o grupo se deslocava para Mato Grosso do Sul, a fim de realizar nova transação, e estava na cidade de Morrinhos/GO. Mencionou, de forma minuciosa, as diligências realizadas pelos policiais para descobrir onde os integrantes estavam e os veículos utilizados por eles, os quais estariam em comboio, afirmando que descobriu 7 pessoas, dentre as quais a paciente S. B., as quais estavam alojadas em determinado endereço. Na véspera do dia do flagrante, os policiais verificaram que foi trocada a placa de um dos veículos e que um dos carros estava agindo como batedor e o outro veículo estava transportando a carga com drogas. Afirmou que, em um dos veículos utilizados pelo grupo, o VW/Gol, estavam a paciente e outras quatro pessoas. Continuou seu relato, dizendo que, no dia dos fatos, os veículos foram abordados em Morrinhos/GO, sendo que no veículo batedor estavam J. C. e J. A. e, no outro veículo, um Fiat Mobi, estavam V. H. e P. H., informando que, no interior deste último automóvel havia 17 porções grandes de flor de maconha, 46 porções compactas de maconha gourmet, 10 porções de maconha gourmet, 5 tabletes de haxixe marroquino, uma porção de pasta base para cocaína, 3 tabletes de haxixe marroquino, 10 porções de haxixe, 32 porções de skunk e uma seladora a vácuo. Relatou que as demais equipes conseguiram prender, no Distrito Federal, W., alcunhado G., que teria liderança sobre o grupo criminoso, sendo responsável pela negociação da droga. Disse que na residência dele foram encontrados R$ 9.180,00, diversos cartões, celular e o veículo VW/Gol utilizado pelo grupo. Na residência de J. e da paciente S. B. foram encontradas 4 balanças de precisão, papel filme, R$ 957,00, e possíveis identidades falsas, um tablete de maconha e anotações da contabilidade do tráfico, asseverando que, de acordo com as investigações, J. e a paciente S. B. constituem o núcleo financeiro do grupo criminoso. Afirmou, ainda, que foram apreendidos diversos celulares com as duas, o que demonstra a definição de tarefas, informando que a residência utilizada por J. é conhecida como ponto de vendas de drogas, tendo sido flagrado um usuário chegando ao local. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Cláudio César Alves de Melo Franco, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Exame em Substância, no qual estão especificados mais de cinquenta quilos de drogas e pelo Relatório Policial Final. Ademais, a denúncia foi oferecida em 24/11/2022 e dela consta que a paciente “S. e J. também participavam da aquisição e recebimento da droga, e armazenavam entorpecente em sua residência, além de promover sua venda”, sendo que do item III, no tocante ao crime de tráfico praticado pela corré J. e a paciente S. B. consta que: “Também no dia 29 de agosto de 2022, no interior da residência localizada na QR 408, Conjunto C, Casa 03, Samambaia Norte, Samambaia/DF, as denunciadas J. e S. B., de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 116,22 g (cento e dezesseis gramas e vinte e dois centigramas). No dia dos fatos, foram apreendidos na residência de J. e S., quatro balanças de precisão, papel filme, R$ 957,00 (novecentos e cinquenta e sete reais) e possíveis identidades falsas, um tablete de maconha e anotações da contabilidade financeira do grupo citando WILLIAM. Conforme apurado, J. e S. formam o núcleo financeiro do grupo. Com as denunciadas, também foram apreendidos diversos aparelhos celulares. Ademais, a residência das denunciadas é ponto de venda de drogas sendo que, no momento da abordagem, um usuário chegou ao local, mas empreendeu fuga”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O periculum libertatis igualmente encontra-se demonstrado. O Juízo de piso registrou que se trata de tráfico interestadual, objeto de investigação que culminou na Operação Presságio, com mais seis integrantes, além da paciente, bem como anotou que a quantidade de drogas é muito grande e variada, maconha gourmet, skunk e haxixe marroquino, o que indica a gravidade das condutas. Confirma-se os fundamentos: (...) “Em suma, nos autos há informação no sentido de que, após a deflagração OPERAÇÃO PRESSÁGIO, a investigação prosseguiu para a identificação de outros indivíduos responsáveis pelo transporte e preparação para o comércio de entorpecentes no Distrito Federal. Narra a autoridade policial que o modo de agir do grupo consiste em utilizar veículos alugados ou de procedência ilícita para transporte de drogas ou até como parte do pagamento pelo entorpecente. Após informações sobre possível negociação envolvendo o estado do Mato Grosso do Sul, os autuados Charles, Jéssica, Suzana e Tiago foram encontrados em um hotel na cidade de Morrinhos. Também foram visualizadas diversas condutas, envolvendo todos os autuados, destinadas à difusão dos entorpecentes mencionados nos autos. O grupo demonstra uma certa especialidade, cada membro tem uma função definida, e o modo de agir indica que o ato não é isolado na vida dos autuados. Há até uma troca na placa de um dos veículos na estrada e um veículo utilizado como “batedor”. Caso colocados em liberdade, certamente irão se envolver em situações semelhantes. Ressalte-se que as filmagens anexadas aos autos demonstram que há participação de todos os autuados em toda a dinâmica envolvendo o transporte do entorpecente. Ademais, a quantidade apreendida é muito grande. Supera, e muito, a usualmente encontrada para o tipo de delito. Foram apreendidas diversas qualidades de entorpecentes, de alto valor comercial, como “Maconha Gourmet”, Skank, haxixe marroquino. São mais de 20 quilos de drogas variadas. Tenho, portanto, que está presente a gravidade concreta do delito, a extrapolar o inerente ao tipo penal. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado V. H. ostenta passagens pela polícia, sendo absolvido das acusações. Responde a feito envolvendo violência doméstica. O autuado William é reincidente. O autuado José Augusto é reincidente e está em cumprimento de pena (regime aberto). A autuada Jessica é primária. A autuada Suzana é primária. Ostenta passagem por lesão corporal. O autuado Pedro Henrique é primário. O autuado Charles é reincidente. Ostenta condenações com trânsito em julgado por receptação e roubo. Terminou de cumprir pena recentemente. Embora as autuadas Jéssica e Suzana sejam primárias, são apontadas como integrantes do núcleo financeiro. Na residência das duas foram encontradas 04 (quatro) balanças de precisão, papel filme, R$ 957,00, possíveis identidades falsas, um tablete de maconha e anotações da contabilidade financeira do grupo, com citação ao autuado Willians. A residência utilizada por Jéssica é apontada como ponto de venda de drogas” (...) – negritos nossos. Requerida a revogação da prisão (Processo no 0741058-98.2022.8.07.0001), o Juízo de piso apreciou e rebateu as alegações, dentre as quais o fato de a paciente possuir filho menor de 12 anos, consignando que ela estava em outro estado e que ser mãe de filho menor não pode servir como salvo conduto indiscriminado. Confiram-se os fundamentos: “Ademais, não foi trazido qualquer fato novo ao seu pleito. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pela Juíza competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Não fosse suficiente, apesar da Defesa aduzir ter a Requerente ocupação lícita, não juntou qualquer tipo de documento a comprovar o alegado. Por outro lado, causa estranheza a Defesa alegar que a Ré “faz faculdade de enfermagem cursando o segundo semestre no Centro Universitário UniLS”, contudo esta teria sido monitorada em outra Unidade da Federação, quando já iniciado o semestre letivo. De toda sorte, é preciso destacar, que o fato de a suposta autora da infração ter residência fixa e trabalho lícito não bastam para a revogação da prisão ou concessão de liberdade provisória. Cuida-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. De toda sorte, insista-se, as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais da Requerente já foram devidamente sopesadas pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, a Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado. Enfim, quanto a alegação da revogação da prisão pelo fato de ser a mantenedora do sustento de seu filho João Pedro, tenho que, por ora, o pedido não deve prosperar. Isto porque, igualmente, já foi analisada pelo Juízo que decretou sua prisão, tendo, na ocasião, sido ressaltado que há elementos probatórios a indicar que a Requerente costumava viajar por dias para a prática delituosa, momento em que deixava a criança em aos cuidados de terceiros, situação que perdura após sua prisão, como afirmou a Defesa, estando o filho da Ré aos cuidados da avó e de uma tia materna. Noutro giro, embora tenha sido que a criança possui problema de saúde, não foi juntado nenhum documento a comprovar o alegado. Com relação a tia, por não ser a única pessoa responsável pela criança, não se pode dizer que esteja essa desassistida em razão da gravidez de alto risco daquela. Por todo exposto, entendo que a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, porquanto a condição de mãe de filho menor não pode servir como salvo conduto indiscriminado, sobretudo diante de crime equiparado a hediondo, de natureza gravíssima, e da quantidade de droga apreendida em poder de um grupo que atuava de forma organizada para difundir substâncias entorpecentes. na qual a Ré teve a ousadia de adentrar em estabelecimento prisional trazendo consigo substancial substância entorpecente. Por fim, no que se refere a alegação de ser a Ré enferma, não foi trazido aos autos qualquer laudo médico a indicar enfermidade incompatível com sua custódia. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão (ID n. 135799729)” – negritos e grifos nossos. Assim, observa-se que as decisões estão idoneamente e adequadamente fundamentadas. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, acima especificadas, as quais demonstram forte envolvimento da paciente com o tráfico de drogas, sendo a suposta responsável pela parte financeira do grupo, e evidencia sua periculosidade, sendo necessário maior rigor da justiça, a fim de impedi-la da prática de novos delitos, protegendo o meio social, não se olvidando que o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado a hediondo. Anote-se que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluindo a monitoração eletrônica. No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318-A, estabelece que: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Entretanto, tenho que o benefício não pode ser concedido ou negado de plano, sendo que o fato de a paciente possuir filhos menores de 12 anos ou doente não determina, de pronto, sua soltura, diante da possibilidade de excepcionalidade ao artigo legal, ou seja, a genitora não detém direito inequívoco à prisão domiciliar, porquanto esta condição, por si só, não pode ser interpretada como um salvo conduto que a torne imune ao recolhimento em estabelecimento prisional quando praticar crimes, cabendo ao julgador a análise, caso a caso, se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal. É preciso registrar que o objetivo do ordenamento jurídico é a proteção da criança e a convivência saudável com seus pais, em especial com a mãe, sendo que, no caso, a situação se mostra excepcional no sentido de afastar a concessão do benefício da prisão domiciliar, porquanto os elementos revelam que a paciente está fortemente envolvida na comercialização de drogas e faz do tráfico de entorpecentes seu modo de vida, praticando crimes em sua própria residência. Consoante bem anotado pelo Juízo de piso, a paciente costumava viajar para longe do Distrito Federal e deixava o filho aos cuidados de outras pessoas, não sendo, portanto, indispensável aos cuidados da criança. Aliás, é o que se verifica de seu interrogatório quando da prisão em flagrante, em que ela informou que reside com a corré J. e “que nos últimos 15 dias estava no município de Ponta Porã”, para onde foi com os corréus W. e J, não havendo, portanto, que se cogitar de substituição. Registre-se que o fato de a corré ter sido solta não determina a soltura da paciente, porquanto os casos devem ser avaliados de forma específica, sendo que a situação da corré é diversa, consoante consta da decisão, que registra que ela é doente, seu filho é criança bem pequena, com 4 anos de idade “que depende unicamente dos seus cuidados e sustento, sobretudo porque o pai do infante está encarcerado e os avós residem em outro Estado da Federação”. Anote-se, ainda, quanto à alegação de que consta da decisão um trecho no sentido de que a paciente tentou entrar com drogas no presídio, que, ao que parece, trata-se de erro material. De toda maneira, não influencia nos fundamentos da decisão. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação da paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta à paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022 17:30:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator